Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002311-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (IMPETRANTE), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO MAJORADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ROUBO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O SEMIABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS - PENA REMANESCENTE DE 6 MESES PARA SER CUMPRIDA - REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - ORDEM CRONOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS - TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - NÃO ENQUADRAMENTO - TRAMITAÇÃO REGULAR - ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - ORDEM DENEGADA.

O Juízo da Execução Penal da Capital editou a Portaria nº 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica visando a otimização da prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão [saltando de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três)]. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com “
implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

Se o paciente possui uma pena remanescente de 6 (seis) meses para ser cumprida, sem preenchimento do requisito objetivo, não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária.

O
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional quando o processo executivo está em regular tramitação e será analisado segundo critério cronológico (TJMT, HC NU 1014326-67.2020.8.11.0000; HC NU 1003503-68.2019.8.11.0000).

A análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002311-32.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRª. BEATRIZ PINTO VIANA

PACIENTE(S): LEONARDO FLAVIO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEONARDO FLAVIO DE SOUZA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0018902-14.2008.8.11.0042), por não ter analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 33 (trinta e três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, decorrente de condenações por organização criminosa com emprego de arma de fogo, disparo de arma de fogo, roubo tentado, homicídio qualificado e extorsão majorada - art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, art. 15,
caput
, da Lei 10.826/2003, art. 157, § 2º, I e II, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 158, § 1º, todos do CP

- (
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime, visto que o paciente
“pugnou pela retificação do cálculo de liquidação de penas e pela concessão da progressão de regime ao paciente em 09/06/2020”
e que
“deve ser posto em liberdade (regime domiciliar)”
(ID 75969470).

Requer a concessão da ordem para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto. Subsidiariamente,
“a prisão domiciliar até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada”
ou determinada a
“análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”
(ID 75969470), com documentos (ID 75969473).

O pedido liminar foi indeferido (ID 76349989).

O Juízo singular prestou informações (ID 78600458).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Paciente possui processo executivo de pena, a que responde em regime fechado, em razão da unificação das penas de 33 [trinta e três] anos, 07 [sete] meses e 15 [quinze] dias de reclusão constantes de Processos Executivos de Pena existentes em seu nome – argumenta que está a sofrer constrangimento ilegal decorrente da demora em análise do pedido de alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semi-aberto - liminar indeferida - realidade dos autos - ausência de inércia judiciária - processo com trâmite regular - habeas corpus não se presta para agilizar a tramitação processual - ordem denegada”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 80099498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de 33 (trinta e três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, decorrente de condenações por homicídio qualificado, extorsão majorada, organização criminosa [emprego de arma de fogo], roubo e disparo de arma de fogo (SEEU NU 0018902-14.2008.8.11.0042).

Em 9.6.2020, o paciente pleiteou, ao Juízo da Execução Penal, a retificação do cálculo de pena e a remissão de
“195 (cento e noventa e cinco) dias da reprimenda”
, para fins de progressão de regime (SEEU NU 0018902-14.2008.8.11.0042).

Em 7.10.2020, o órgão do Ministério Público requereu que
“seja oficiado à direção da unidade prisional, solicitando que acoste o atestado de trabalho atualizado”

(SEEU NU 0018902-14.2008.8.11.0042).

Em 24.11.2020, foi juntado Atestado de Remição de Pena pelo estudo, referente ao ano de 2019 [carga horária de 400 (quatrocentas) horas/aula], e em 8.3.2021, o Atestado de Conduta Carcerária e de Trabalho [1.395 (um mil trezentos e noventa e cinco] dias trabalhados; período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2021] (SEEU NU 0018902-14.2008.8.11.0042).

Em 11.3.2021, o órgão do Ministério Público manifestou-se de forma favorável à remição de 337 (trezentos e trinta e sete) dias da pena e contrariamente à concessão da progressão de regime pois o requisito objetivo será cumprido em 15.9.2021,
“considerando os dias a serem declarados remidos”
. Requereu, ainda, a submissão do paciente à realização de exame psicossocial (SEEU NU 0018902-14.2008.8.11.0042).

Em 25.3.2021, o Juízo da Execução Penal determinou a retificação do cálculo de pena e submissão do paciente a exame, sob as seguintes premissas:

“O cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU demonstra que o apenado, sem computar a pretendida remição, atingirá o lapso temporal necessário para a concessão da progressão de regime em 15.09.2021 (mov.70.1).

DECLARO remidos 337 (trezentos e trinta e sete) dias de pena do (a) recuperando (a) LEONARDO FLAVIO DE SOUZA, em face dos 913 dias trabalhados e das 400 horas/aulas estudadas.

RETIFIQUE-SE o cálculo de pena, inserindo os dias acima declarados remidos.

DETERMINO ainda a submissão do penitente aos exames legais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, REITERE-SE vistas ao Ministério Público para manifestação acerca da progressão de regime e, conclusos”
(SEEU NU 0018902-14.2008.8.11.0042).

O Juízo da Execução Penal editou a Portaria nº 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica visando a otimização da prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão, qual seja de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três). Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
(SEEU NU 0018902-14.2008.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente LEONARDO FLAVIO DE SOUZA alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 15.9.2021; não comprovou comorbidade preexistente e tem 33 (trinta e três) anos de idade, ao passo que o Juízo da Execução Penal determinou a retificação do cálculo de pena e o exame psicossocial, sendo conveniente reservar ao primeiro grau a ampla jurisdição para readequar a execução da pena (TJMT, HC NU 1000520-28.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.3.2021).

Atente-se que o paciente não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária e o processo executivo está em regular tramitação, de modo que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional, haja vista que será analisado segundo critério cronológico (TJMT, HC NU 1014326-67.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2020; HC NU 1003503-68.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.4.2019).

Não bastasse, a análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Nesse quadro, não se identifica constrangimento ilegal na tramitação do executivo de pena do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021